Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEIDE PEREIRA DE FREITAS - CPF: 826.030.658-15 (AGRAVADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR

E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA IMRT. ROL DA ANS. LEI N
.
14.454/2022. ADI
N.
7265
DO
STF.
NEGATIVA INDEVIDA.

RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO.

CAUÇÃO
INCABÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie dez sessões de radioterapia IMRT prescritas à autora, portadora de Doença Ocular da Tireoide (exoftalmia de Graves), sob pena de multa diária,
facultado reembolso integral em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões

em discussão consiste
m
em verificar
se
: (i)
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) a negativa de cobertura da radioterapia IMRT, sob fundamento de limitação prevista em Resolução Normativa da ANS, é legítima diante da L
ei
n
.
9.656/1998, com
redação dada pela L
ei
n
.
14.454/2022, e da tese firmada na ADI
n.
7265
do
STF; e (
iii
) é cabível a exigência de caução da
agravada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A L
ei
n
. 14.454/2022 conferiu nova disciplina ao rol de procedimentos da ANS, estabelecendo-o como referência básica
de cobertura, admitindo a obrigatoriedade de custeio de procedimentos não expressamente previstos, desde que atendidos os critérios do art. 10, § 13, da L
ei n
. 9.656/1998.
O STF, no julgamento da ADI n. 7265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98 e fixou requisitos cumulativos para a cobertura de procedimentos não listados no rol.

4.
No caso concreto, há prescrição por equipe médica especializada, atendimento aos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI n. 7265,

comprovação científica da eficácia da técnica e registro na Anvisa, evidenciando a probabilidade do direito. Ademais, a própria operadora reconhece que a radioterapia IMRT integra o rol, restringindo a negativa à indicação anatômica, o que configura ingerência indevida no ato médico.

5.
O perigo de dano está demonstrado por laudos que atestam risco concreto de lesão permanente do nervo óptico e perda irreversível da visão. O retardamento da terapia compromete o resultado útil do processo, configurando hipótese típica de tutela de urgência. A eventual irreversibilidade econômica é mitigada pelo art. 302 do CPC e não se sobrepõe à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana.

6.
A exigência de caução revela-se incompatível com a condição de hipossuficiência reconhecida à parte e com a natureza do direito tutelado, sob pena de inviabilizar o acesso efetivo à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
de agravo de instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
É indevida a negativa de cobertura de

radioterapia IMRT prescrita por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, quando presentes os requisitos do art. 10, § 13, da L
ei n
. 9.656/1998, com redação da L
ei n
. 14.454/2022, e atendidos os parâmetros fixados pelo STF na ADI
n.
7265. 2. O risco de perda irreversível da visão caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3.
É incabível a exigência de caução da parte beneficiária da gratuidade de justiça em tutela voltada à preservação do direito fundamental à saúde.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 300 e 302; Lei n. 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022; Resolução
Normativa n. 465/2021, art. 12.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, ADI 7265; STJ,
AREsp
n. 2.478.006/MT; TJMT, N.U 1038968-31.2025.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a
Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
c/c
Reparação
p
or Danos Morais
n.
1045360-78.2025.8.11.0002
, movida por
NEIDE PEREIRA DE FREITAS
,
deferiu a medida de urgência almejada,
determinando que a requerida

autorize e custeie,

no prazo de cinco dia
s
contados da intimação
da determinação judicial
, as dez

sessões de
r
adioterapia IMRT
prescritas à autora
, sob pena de multa

diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00
, além de autorizar, em caso de descumprimento,
a realização do tratamento de forma particular, com reembolso

integral de todos os valores despendidos
(id.
343657851
).

Em suas razões, a agravante sustenta
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, apontando haver risco inverso, dada a irreversibilidade da medida. Menciona que o
fornecimento de material de alto custo, uma vez consumado, torna

impossível o retorno ao
status quo
ante
em
caso de
improcedência da ação, causando

prejuízo financeiro irreparável à mutualidade dos beneficiários
.

Afirma que
não
possui a
obrigação legal
ou
contratual de

arcar com o custo de fornecimento da radioterapia com modulação da intensidade do

feixe (IMRT)
para o tratamento de
Doença

Ocular da Tireoide (exoftalmia de Graves)
. Aduz que esta tecnologia
possui regramento próprio na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

estando sua
obrigatoriedade prevista n
o artigo 12 da Resolução

Normativa n
.
465/2021
, que assegura cobertura apenas
para o tratamento de tumores de pulmão,

mediastino e esôfago, e neoplasias primárias da próstata, o que não
se observa no
caso.

Argumenta inexistir
perigo d
e
dano ou risco
ao
resultado

útil ao processo,
uma
vez
que
os laudos médicos acostados
e
o próprio relato na peça inicial indica
m
não haver urgência
na espécie,
não se justificando, portanto, a antecipação da tutela.

Acrescenta que a situação clínica da agravada não se insere nas hipóteses de atendimento de emergência e de urgência, cuidando-se de tratamento de caráter eletivo.

Consigna que a probabilidade do direito também não se faz presente. Registra que
no

momento da contratação
a recorrida teve
amplo e prévio conhecimento das
disposições
contratuais
avençadas,
as quais não conferem cobertura geral e irrestrita, impondo a observância das cláusulas pactuadas e da legislação reguladora do setor
.

Assevera que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, tampouco os termos contratuais firmados,
porquanto
o contrato exclui expressamente a cobertura de tratamentos/procedimentos sem previsão no rol da ANS, em plena consonância com as diretrizes da Lei n. 9.656/98 e sua regulamentação, não estando presentes os pressupostos que impõem o custeio de procedimentos não incluídos na listagem normativa aplicável.

Defende que
a indicação do
tratamento
em questão

pelo médico solicitante, em desacordo com a normativa da ANS, vai de

encontro
ao
entendimento
da
universalidade de especialistas idôneos

que compõem a
referida agência. Assinala que,
para estender a abrangência contratual a hipóteses não consagradas no rol de procedimentos, seria necessária contratação adicional, permitindo-lhe elaborar cálculo atuarial para definir o preço das correspondentes mensalidades, circunstância não verificada no presente.

Refuta o entendimento segundo o qual a prescrição do médico assistente constitui prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da correspondente cobertura, ponderando que a mera indicação clínica não autoriza a imposição do custeio
de todo e qualquer procedimento.

Expõe
que a função social das operadoras de planos de saúde
é
garantir a toda massa de usuários, indistintamente,
o usufruto das
coberturas contratadas
, de modo que a concessão de

tratamento excluído da avença implicaria violação a
o seu dever fiduciário, privilegiando um único

usuário em detrimento dos demais.

Enfatiza a necessidade de observância dos princípios do
pacta sunt servanda
e d
a

boa-fé objetiva
. Pontua que as disposições contratuais estão redigidas de forma clara e em destaque, inexistindo nulidade da cláusula.

Quanto ao efeito suspensivo, ressalta que
a situação
pode
resultar
em
lesão grave e de difícil

reparação,
além de restar evidenciada
a inexistência de dano à
recorrida
na hi
pótese de suspensão do
decisum
.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e,

n
o mérito, postula a reforma da decisão
impugnada
, com a consequente revogação da medida de urgência deferida
.
Subsidiariamente,
pleiteia
a imposição de caução idônea à agravada, em montante compatível com o material solicitado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
344667356
).

A
agravad
a apresentou contraminuta, pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(id.
346895875
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

NEIDE PEREIRA DE FREITAS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando
a concessão de tutela de urgência para que a demandada autorize e custeie, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária, dez sessões de radioterapia IMRT, conforme prescrição de seu médico assistente, bem como,
na hipótese
de descumprimento,
que
seja viabilizada a realização do tratamento de forma particular, com reembolso integral dos valores despendidos (id. 215200627
, na origem
).

Ao apreciar o feito, o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Da Tutela de Urgência

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos estão plenamente demonstrados.

Da probabilidade do direito

A controvérsia sobre a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS foi objeto de intenso debate jurisprudencial até a edição da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), estabelecendo que o Rol constitui a referência básica de cobertura, e não um rol taxativo.

O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, dispõe que "o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde". O art. 10, § 13, da mesma lei, estabelece os critérios para cobertura de procedimentos não previstos no Rol, exigindo comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.037.616/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024), reconheceu que a Lei no 14.454/2022 promoveu alteração substancial no complexo normativo, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265 (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 18/09/2025), validou a Lei no 14.454/2022, mas estabeleceu cinco critérios cumulativos para que a Justiça autorize a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no Rol da ANS, quais sejam: prescrição por médico ou odontólogo assistente; o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol; inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; comprovação científica de eficácia e segurança; e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso concreto, a requerente juntou aos autos relatórios médicos detalhados de três especialistas (endocrinologista, oftalmologista e radioterapeuta), exame de ressonância magnética, negativas administrativas da operadora, orçamento do tratamento, artigos científicos publicados em revistas internacionais (incluindo revisão sistemática de 2024) e diretrizes clínicas do EUGOGO (
European

Group

on
Graves'
Orbitopathy
) de 2021, que recomendam expressamente a radioterapia orbital para
oftalmopatia
de Graves ativa com risco visual e refratariedade à terapia isolada.

A documentação médica comprova, de forma inequívoca, que o tratamento prescrito atende aos critérios do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, pois há comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico,
bem como recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (EUGOGO).

Ademais, a operadora reconhece em sua negativa que a radioterapia IMRT consta no Rol da ANS, limitando-se a afirmar que a indicação da requerente não se enquadraria na lista de hipóteses expressamente previstas. Essa interpretação restritiva é indevida: havendo cobertura para o método terapêutico (radioterapia IMRT), não cabe à operadora impor restrições quanto à finalidade ou local anatômico tratado, especialmente quando há indicação médica idônea e comprovação científica de eficácia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer fundamento técnico ou jurídico que ampare a negativa da Unimed. A postura da operadora constitui verdadeira interferência no ato médico, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, a escolha do método terapêutico mais adequado para o tratamento da doença. A negativa de cobertura, portanto, é abusiva e viola o direito fundamental à saúde (
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal), a proteção ao consumidor (art. 6o, I, do Código de Defesa do Consumidor) e a boa-fé objetiva e a função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil).

Do perigo de dano

O perigo de dano é evidente e está comprovado pelos relatórios médicos, que atestam risco concreto de lesão permanente nos nervos ópticos e cegueira irreversível. A Requerente apresenta quadro de Doença Ocular da Tireoide (exoftalmia de Graves) em fase ativa, com risco real e iminente de perda da visão, como demonstram os relatórios médicos, com a indicação expressa de radioterapia IMRT associada à
pulsoterapia
endovenosa. Trata-se de quadro evolutivo e inflamatório: quanto maior o atraso no início da terapia, maior o risco de dano permanente ao nervo óptico. A demora na realização do tratamento pode acarretar dano visual irreversível. Além do risco concreto de perda da visão, o atraso agrava o quadro clínico, intensificando a retração palpebral, a dor, o edema e a inflamação ocular, comprometendo de forma progressiva a função visual e a qualidade de vida da Requerente.

A situação, portanto, é de extrema urgência, sendo imperiosa a concessão da tutela de urgência para garantir o acesso imediato ao tratamento prescrito, sob pena de dano irreparável à saúde da Requerente.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora),
defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar que a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, as 10 (dez) sessões de Radioterapia IMRT (Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe), conforme prescrição médica acostada aos autos, a serem realizadas com o Dr. Otávio Henrique R. Vieira, profissional que acompanha a Requerente e é credenciado pela própria operadora.

Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da obrigação de fazer, podendo o valor e a periodicidade da multa ser revistos a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

Caso a requerida não cumpra a decisão no prazo estabelecido, fica autorizada a realização do tratamento de forma particular, com reembolso integral de todos os valores despendidos pela requerente, mediante apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento.
(...)

Intime-se a requerida, com a máxima urgência, para cumprimento imediato desta decisão.

Diante do exposto, DEFIRO:

a) O pedido de justiça gratuita em favor da Requerente, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

b) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, bem como a inversão do ônus da prova em benefício da Requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC;

c) O pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, as 10 (dez) sessões de Radioterapia
IMRT, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

d) Subsidiariamente, em caso de descumprimento, fica autorizada a realização do tratamento de forma particular, com reembolso integral de todos os valores despendidos pela requerente.

Designe-se audiência de conciliação ou mediação para o dia 05 de fevereiro de 2026, às 14h00min, por videoconferência via Microsoft Teams.

Cite-se a requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.
(...)”.
(id. 217222785, na origem).

Irresignad
a
,
a

operadora de plano de saúde
interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma d
a decisão interlocutória
,

a fim de que seja
revogada
a medida de urgência. De forma subsidiária, almeja
a fixação de caução idônea pela agravada,

em valor condizente
com o
material solicitado.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal reside no exame dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, o arcabouço normativo vigente confere sólida sustentação ao posicionamento adotado na origem. A Lei n. 14.454/2022 imprimiu nova conformação ao regime jurídico da saúde suplementar ao introduzir os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/98, prevendo que o
r
ol de
p
rocedimentos e
e
ventos em
s
aúde
da ANS constitui referência básica
-
e não catálogo exaustivo
-
, abrindo espaço para a obrigatoriedade de custeio de técnicas e tratamentos não listados, desde que satisfeito ao menos um dos critérios alternativamente elencados no § 13 do referido dispositivo: a comprovação da eficácia,
à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou a existência de recomendação pela
Conitec
, ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que aprovada também para nacionais.

A questão ganhou reforço constitucional com o julgamento da ADI
n.
7265 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, fixou
a seguinte tese
:

“
1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (
ii
) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (
iii
) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (
iv
) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.
(...)”
.

(STF, ADI 7265, Relator:
Min.

Luís Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, julgado em 18
/
09
/
2025,
DJe
-s/n
;
d
ivulg
.

01
/
12
/
2025
;
public
.

02
/
12
/
2025)
.

No mesmo sentido,
em linha com o novo marco normativo,
o Superior Tribunal de Justiça
reiterou que

“
o
rol de procedimentos da ANS é considerado exemplificativo, não sendo legítima a negativa de cobertura de exame prescrito por médico assistente como necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
”

(
STJ,
AREsp
n. 2.478.006/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)
.

À luz desse quadro normativo e jurisprudencial, a situação concreta dos autos revela, em sede de cognição sumária, a presença da plausibilidade jurídica exigida.

Com efeito, a
agravada apresenta diagnóstico de
doença ocular relacionada à tireoide

em estágio ativo e refratário às terapias convencionais anteriormente empregadas, incluída cirurgia de tireoidectomia já custeada pela
recorrente
. Diante da falha terapêutica, equipe médica composta por endocrinologista, oftalmologista e radioterapeuta prescreveu a radioterapia IMRT, amparando a indicação em diretrizes clínicas do EUGOGO
-

European

Group

on
Graves
’

Orbitopathy

-
de reconhecida projeção internacional,
em publicações de referência

e em revisão sistemática da literatura científica recente.

Desse modo, a
documentação acostada ao feito originário indica, com suficiente consistência, o atendimento tanto dos critérios legais do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98 quanto dos requisitos jurisprudencialmente fixados.

Ressalte-se que a própria agravante reconhece, em suas razões recursais, que a radioterapia IMRT consta do rol da ANS como procedimento coberto. A negativa oposta à consumidora não se fundou
na
inexistência do método no catálogo regulatório, mas na alegação de ausência de enquadramento da indicação clínica nos critérios de cobertura obrigatória previstos na regulamentação da ANS, por não se tratar de hipótese neoplásica contemplada no art. 12 da Resolução Normativa n. 465/2021.

Logo, reconhecida pela própria operadora a cobertura para o método terapêutico em questão, incumbe com exclusividade ao médico assistente a eleição da indicação clínica mais adequada, sendo vedada a substituição do critério técnico do profissional habilitado por protocolos de índole meramente administrativa. A imposição de barreira fundada em interpretação restritiva das hipóteses regulamentares de cobertura configura, portanto, indevida ingerência no ato médico, incompatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde
.

O
perigo de dano, igualmente
, se mostra presente.
Os relatórios médicos acostados aos autos, elaborados de forma convergente e categórica por

especialistas de distintas áreas
(ids.
215200640
,

215201945
e
215363714
, na origem)
, atestam que o quadro clínico da
recorrida
é de natureza evolutiva e inflamatória, com
risco concreto de lesão permanente dos nervos ópticos, perda definitiva da acuidade visual
e, em cenário mais grave, necessidade de intervenção cirúrgica precoce.

Registre-se que o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil não se restringe às hipóteses de risco iminente à vida. O legislador processual contemplou, na mesma condição de urgência, o risco ao resultado útil do processo, categoria que abrange as situações em que o retardo do provimento jurisdicional pode tornar
inócua
qualquer tutela ulterior por já se haver consumado lesão irreparável ao direito material subjacente. O comprometimento definitivo da visão, por sua própria natureza, não admite reconstituição pelo equivalente patrimonial.

A alegação de que o tratamento ostenta caráter eletivo, dispensando a intervenção jurisdicional célere, não prospera
, sendo certo que t
al qualificação administrativa não se confunde com os parâmetros processuais que regem a tutela de urgência.
Deveras, s
eria ilógico condicionar a proteção judicial à deterioração do quadro clínico até o limiar de risco imediato à vida, quando, a essa altura, a lesão permanente já se haveria instalado, tornando qualquer provimento ulterior tardio e ineficaz.

No que tange à alegada irreversibilidade da medida, a ponderação dos interesses em conflito também não
milita em favor

d
a
recorrente. O eventual prejuízo suportado pela operadora ostenta natureza estritamente patrimonial e encontra mecanismo de reparação no art. 302 do Código de Processo Civil. Em polo oposto situa-se o risco de perda irreversível da visão da agravada, bem jurídico de natureza extrapatrimonial que, por sua essencialidade à dignidade humana, não admite compensação equivalente em caso de lesão consumada.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer que a decisão
objurgada
observou com acerto os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie,
sendo
medida adequada e proporcional à salvaguarda do direito fundamental à saúde.

Outrossim, o pedido subsidiário de imposição de caução não
merece guarida
. A agravada é beneficiária da gratuidade de justiça
(id.
217222785
, na origem)
, condição que evidencia sua vulnerabilidade econômica e incompatibilidade com a prestação de garantia
,
exigência que, nas circunstâncias dos autos, funcionaria como óbice intransponível ao acesso à tutela jurisdicional já reconhecida como necessária à preservação de sua saúde.

A propósito, já me manifestei no sentido de que “
a
exigência de caução à beneficiária hipossuficiente inviabilizaria a tutela jurisdicional e não se justifica diante da reversibilidade econômica da medida em favor da operadora
”
(
TJMT,
N.U 1038968-31.2025.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/02/2026,
p
ublicado no DJE 13/02/2026)
.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo

incólume
a decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026